Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. INVIABILIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. QUESTÕES 7, 8 E 9. ANULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
3. Não há que se falar em distribuição de apelo por prevenção com base em julgamento de recurso anterior em processo conexo em razão da causa de pedir e pedido, principalmente quando o primeiro já foi julgado.
4. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema no 485).
5. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão impugnada com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção do gabarito da questão apresentada pela própria banca, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.